Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. As embargantes alegam omissão e contradição e trazem razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
3. D. D. R. afirma contradição entre a definição de dano moral como “agressão à dignidade humana, a qual é composta, entre uma série de valores e conteúdos, pela imagem, o bom nome e a reputação” e a definição em sentença (mantida em sede do acórdão) de que as palavras proferidas por G. L. P. D. S. “são duras, agressivas, desrespeitosas” e o não reconhecimento de danos morais.
4. No entanto, na transcrição da expressão extraída da sentença faltou o respectivo complemento: embora a qualificação “duras, agressivas, desrespeitosas até”, o fato é que restou anotado que, “dadas as molduras constitucionais desfraldadas no início desta fundamentação, suas considerações não imputam à requerente a prática de crime, pela pauta que defende. Inclusive, a visão da requerente sobre o tema se coaduna com aquela externada pela eminente Ministra ROSA WEBER, em seu voto, recentemente proferido nos autos daquela ADPF”.
5. Em outras palavras: não há contradição. A não configuração dos danos morais foi suficientemente enfrentada e resolvida de forma clara e coerente, tendo concluído o Colegiado que o vídeo publicado por G. L. P. D. S. representa o embate de duas visões opostas.
6. D. D. R. afirma, por outro lado, que no acórdão consta julgado deste TJDFT (APL 07156143920178070001) como parte da fundamentação. Mas o fato de ter sido transcrito somente excerto do julgado (e não o seu inteiro teor), significa “omissão ao não se manifestar sobre a adequação da jurisprudência em seu ponto principal, limitando-se a colacionar parte que sequer era o cerne do julgado para usar como sua razão de decidir” (ID 64262179, p. 08).
7. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Evidente que a transcrição de trecho de julgado ou de doutrina que resuma e evidencie o ponto que se quer destacar não pode significar mais do que o que transcrito. Na hipótese, o excerto se prestou a trazer as linhas gerais da liberdade de expressão e da excepcionalidade da sua limitação, trazendo o recorte relativo a “pessoas públicas e relacionada a temas de interesse geral” que, “inevitavelmente estará sujeita ao maior controle de suas atitudes, através de críticas, opiniões”.
8. Por fim, o Colegiado não se eximiu de se pronunciar em relação aos tópicos da matéria sujeita à sua deliberação, qual seja, a alegada violação aos direitos de personalidade de D. D. R. por meio da publicação de G. L. P. D. S. Pelo acórdão, unânime, concluiu-se não terem sido ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à liberdade de expressão.
9. Nada a prover quanto aos embargos de declaração da ré, que afirma que os honorários advocatícios em sede recursal deveriam ter sido majorados para percentual entre “10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC”: em sentença, honorários de sucumbência fixados em 12% sobre o valor da causa, a majoração em 1% significou, exatamente, a definição entre os limites mínimo e máximo previstos em lei.
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.